Tribunal: TJPA
Processo: 0829591-79.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10196 - Afastamento
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0829591-79.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DAS NECESSIDADES ESTRUTURAIS DA UNIDADE DO SAMU (SERVIÇO 192). PRELIMINAR DE NULIDADE DA POR CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO CONFIGURADO. PROCESSO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES TJPA E STJ. MÉRITO. POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS DETERMINAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADOTE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE RECONHECIDOS COMO ESSENCIAIS SEM QUE CONFIGURE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. DIREITO FUNDAMENTAL INDIVIDUAL E SOCIAL. COMPROVAÇÃO DA PRECARIEDADE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL. PRECEDENTES STF/STJ/TJPA. TEMA 689/STF PENDENTE DE PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES PARA CASO DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 14709116) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Inconformado, o agravante suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa e ao devido processo legal, pois o Juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide sem a realização de perícia judicial e nem a produção de prova testemunhal.

No mérito, aduz que o Juízo
a quo
atropelou a marcha processual regular, nada ficou integralmente demonstrado ou esclarecido nos autos; que em julho de 2020, diversas obras e melhorias foram realizadas, sendo que depois deste momento não se produziu mais nenhuma prova, pois o Juízo assim não quis; que não cabe ao Judiciário decidir como e onde deve o Município atuar e investir dinheiro público neste ou naquele momento; que a competência municipal para realizar obra é o pleno exercício da autonomia constitucional conferida aos Municípios; que é constitucionalmente impossível a invasão de competência requerida e, por isso, o pedido deve ser indeferido, sob pena de violação ao art. 2°, da CF/88; que é injustificavelmente onerosa a aplicação de multa contra o Ente Público, devendo ser afastada sua condenação por não haver nos autos demonstração de injusta resistência por parte do Município.

Ante esses argumentos, requer em juízo de reconsideração, seja reformada a r. sentença ou, caso assim não proceda, que seja o presente agravo interno levado a julgamento.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 15966790).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

No que concerne à alegação de que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa e ao devido processo legal, pois o Juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide sem a realização de perícia judicial e nem a produção de prova testemunhal, entendo que não prospera as razões recursais.

Tenho isso poque, como bem destacou o magistrado na diretiva apelada:
“(...)versando o debate posto em juízo sobre matérias que envolvem questões essencialmente de direito, fácil perceber que o processo já está maduro e apto a julgamento. As garantias da ampla defesa e do contraditório foram bem observadas, sendo desnecessária e/ou ociosa qualquer outra medida processual que apenas delongue o curso do processo. O caso, pois, reclama o imediato julgamento, na forma do art. 355, I do CPC.”

Ademais, o juízo é o destinatário das provas, não havendo o que se falar em cerceamento de defesa.

Desta feita, ainda que tenha sido apresentado pedido genérico de produção de provas na contestação, cabe ressaltar que as alegações do ente público não são aptas a desconstituir os fatos imputados na inicial, estando, desse modo, o feito em condições de julgamento nos termos da legislação processual civil, artigo 335, I, do CPC/15.

Além disso, o julgamento antecipado da lide é uma possibilidade processual que tem por finalidade evitar o prolongamento desnecessário da lide e sendo o juiz o destinatário final das provas, compete-lhe produzir as que entender necessárias, bem como indeferir as que julgar inúteis e/ou desnecessárias ao deslinde da demanda.

Assim, se o Magistrado entender que a lide está madura para proferir decisão, cabe-lhe conhecer diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC/2015, sem que isso enseje o alegado cerceamento de defesa.

Esse o entendimento dominante da jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA NO CUSTEIO DE TRATAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DISPENSA DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SISTEMA DA LIVRE PERSUASÃO RACIONAL DO MAGISTRADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7 DO STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE. RECUSA INDEVIDA. DEVER DE COBERTURA. PRECEDENTES. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS EXEMPLIFICATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. SÚMULA Nº 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)

2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção probatória necessária à formação do seu convencimento.
O Tribunal estadual assentou que não era necessária a produção de prova pericial. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula nº 7 do STJ.

3. Revela-se abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar, assim como do fornecimento do serviço de home care. Precedentes.

4. A falta de previsão de material solicitado por médico, ou mesmo tratamento, no rol da ANS, não representa a exclusão tácita da cobertura contratual. (...)

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1912263/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)

Por outro lado, sabe-se que a invalidade do ato processual para ser decretada deve haver a conjugação do defeito do ato processual com a existência de prejuízo, valendo o brocardo jurídico “
pas de nullité sans grief
”, o que não se verifica nos autos. Neste sentido é a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REALIZAÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA
. SÚMULA 7/STJ. DISPENSA DA FASE INSTRUTÓRIA.
NÃO OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONFIGURAÇÃO DO DIREITO ALEGADO.
SÚMULA 7/STJ. 1. Se o Tribunal a quo posiciona-se pela desnecessidade da realização de qualquer prova e, além disso, entende cabível o julgamento antecipado da lide, impossível afirmar defeito nessa solução sem a análise do conjunto fático-probatório dos autos.

Incidência da Súmula 7/STJ. 2.

O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ACO 819 AgR-ED, entendeu que a falta de intimação do despacho saneador que dispensou a dilação probatória não contamina a validade do processo, se não configurado prejuízo. (...)

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1758984/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019)

Desse modo, não verifico o cerceamento de defesa, na medida em que o contexto fático probatório por si só já se mostrava suficiente para o julgamento da causa, não havendo motivos para prolongamento da instrução processual, uma vez que os elementos já constantes nos autos possibilitavam o seu julgamento,
constando dos autos relatórios com fotos e descrições de ambas as partes, inclusive tendo sido ouvido o Município de Belém, antes mesmo da apreciação da medida liminar requerida e indeferida.

Passando ao julgamento do mérito, compulsando os autos, verifica-se que cinge a controvérsia acerca da necessidade de reforma das dependências do SAMU para que sejam regularizadas as condições mínimas de saúde aos trabalhadores e para qualidade do serviço prestado.

Com efeito, como relatado na decisão, o MP ingressou com a presente ação civil pública para requerer, em sede de tutela liminar, que o réu procedesse à:

a) realização de intervenções na base do SAMU / CENTRAL 192 que abranjam a adequação das instalações elétricas em todos os espaços, solucionando a fiação elétrica exposta e sobrecarga de tomadas;

b) correção das instalações elétricas irregulares dos aparelhos de ar condicionado, promovendo também o reparo daqueles equipamentos que necessitarem de melhorias mais abrangentes;

c) isolamento da caixa d’água, utilizada como reservatório inferior de água, substituição da tampa inadequada e organização das instalações elétricas da bomba elevatória d’água;

d) adequação das instalações hidráulicas de banheiro e copa, bem como remoção do degrau e das “arestas vivas” no piso do banheiro;

e) tratamento dos pontos de infiltração presentes em diversos espaços;

f) execução de melhorias abrangentes nos espaços utilizados para descansos de plantonistas, incluindo-se iluminação e conforto térmico adequados;

g) adequações nos espaços administrativos para melhor guarda de papéis e diminuição da umidade, garantindo-se a salubridade de todos os espaços que compõe a base descentralizada, resguardando-se os direitos de servidores e usuários.

Contudo, não subsiste nos autos prova de que todas as obras e/ou serviços reclamados foram realizados. Ao observar a questão a partir dessa ótica, remanesce forte a pertinência dos reclamos apresentados pelo Ministério Público. Com efeito, apesar de alguns da realização de alguns dos serviços que foram reclamados,
vários outros ainda estão pendentes
- como bem ressaltou o demandante. Situações como essa não implicam em intervenção judicial indevida. Ao contrário, representam apenas o reconhecimento de que, diante de flagrante ineficiência, torna-se perfeitamente exigível a melhoria da prestação de determinados serviços públicos essenciais, como é o caso trazido."

Depreende-se que as imposições ao agravante referentes às medidas deferidas, asseguram ambiente digno e saudável aos trabalhadores que atuam no SAMU em observância à efetivação do direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Verifica-se dos autos que as obras determinadas, como bem destacou o magistrado, detém a natureza de mera conservação do patrimônio público com reformas estruturais de manutenção e até mesmo de funcionamento do SAMU. Nada há de extraordinário no requerido pelo agravado e as demandas remontam ao ano de 2012 quando realizadas as primeiras vistorias e iniciados os procedimentos administrativos pelo Parquet.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social e o artigo 196 preconiza que esta é direito de todos e constitui dever da Administração Pública assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida.

Tal direito deve ser garantido e a referida norma constitucional do artigo 196 não é regra programática e sim de observância e eficácia imediata, autoaplicável, não cabendo ao agravante se esquivar de cumpri-la, não prestando os serviços de assistência com mínimo de condições, ampliando os instrumentos e meios das pessoas obterem o efetivo acesso à saúde por meio da prestação mais adequada e eficiente possível.

Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade de adaptação e melhorias na infraestrutura do serviço público prestado pelo SAMU, cuja ação teve por base procedimento administrativo instaurado pelo Ministério Público Estadual a partir de vistoria realizada pelo CRM- Conselho Regional de Medicina e Análise Técnica dos membros do parquet.

As fotografias anexadas aos autos, sobretudo as juntadas após Análise Técnica nº 050/2020- MPE/GATI (fls. 243/247), extrai-se que: ainda são notados cabos elétricos expostos e tomadas sobrecarregadas; aparelhos de ar condicionado com instalação recente, mas com necessidade de ajustes na parte elétrica e outros ainda necessitando de melhorias mais abrangentes; a caixa d’água, utilizada como reservatório inferior de água, ainda não recebeu os cuidados com relação ao isolamento para acesso de pessoas estranhas, permanece com tampa inadequada e sem a organização das instalações elétricas da bomba elevatória d’água; instalações hidráulicas de banheiro e copa não passaram por obras de reparações, de adequações e de melhorias; não foram observadas intervenções realizadas ou em andamento quanto às infiltrações/ mofo, presença de degrau e “arestas vivas” no piso do banheiro; os espaços utilizados para descansos de plantonistas permanecem com infiltrações, com iluminação deficiente e conforto térmico precário, conjunto de condições físicas favoráveis a compor ambiente insalubre; os espaços administrativos também precisam de adequações, pela eventual presença de insalubridade para os habitantes (gerada por umidade e guarda de papéis).

Neste Relatório Técnico nº 050/2020 - ID nº 6179501 de janeiro de 2020 do engenheiro civil do Ministério Público, além das fotos que instruem o documento, conclui que:

"III -CONCLUSÃO

As verificações realizadas no dia 28/01/2020 no edifício que abriga as atividades do SAMU identificaram que não foram concluídas as intervenções constantes na recomendação.

Foram observadas ações iniciais de intervenções, como a instalação de quadros para adequar a distribuição de energia elétrica e melhoria/adequações nas instalações dos equipamentos de ar condicionado. Todas sem conclusões.

Em síntese, as ações iniciadas ficaram restritas ao primeiro conjunto de intervenções, de um total de três que deveriam ser concluídas em 30 dias."

Desta feita, comprovada as precárias condições estruturais da unidade de saúde, deve, portanto, ser mantida a decisão agravada, até porque, na espécie, não se está pleiteando a criação de uma nova unidade de saúde, mas apenas a garantia ao mínimo necessário ao atendimento da coletividade de forma a preservar a vida, dignidade humana e saúde dos assistidos.

Demonstrada, portanto, a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Ente Público do seu dever constitucional de fornecê-lo, devendo ser confirmada a decisão.

Nesse aspecto, constato que a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível, tendo em mira que, diferente das razões do agravo, entendo que a discricionariedade administrativa não legitima condutas omissivas e lesivas a direitos fundamentais, restando à Administração, em atividade vinculada, zelar pela promoção da saúde e propiciar meios a esse nobre fim protegido em larga escala pela Constituição da República.

Nessa direção o entendimento do Tribunal da Cidadania é de que diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode
determinar
,
em caráter excepcional
, a
implementação de políticas públicas
de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana,
sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
. Colaciono por oportuno:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL.

1. O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social - principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.

3. O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012).

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no REsp 1304269/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017)

De igual modo, o Supremo Tribunal Federal já assentou que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS RELATIVAS AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDENCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário possui legitimidade para, excepcionalmente, determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas quando houver omissão da administração pública, o que não configura violação do princípio da separação dos poderes.

II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.

III – E inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.

IV - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF.

V – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - AgR ARE: 1192467 MA - MARANHÃO 0001308-19.2017.8.10.0003, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 31/05/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-123 10-06-2019).

Nesse diapasão, mantida a diretiva quanto ao entendimento de que, no caso em tela, não se vislumbra qualquer violação ao princípio da separação dos poderes.

No que se refere à alegação de inobservância do princípio da reserva do possível e dos limites orçamentários, está também não merece guarida, tendo em vista que deve ser atendido o princípio maior, que é o da garantia à saúde e à vida, nos termos da Carta Magna, cuja efetividade prescinde de previsão orçamentária.

Nessa direção a jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA VISANDO GARANTIR O FORNECIMENTO DA POLITICA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE DE QUALIDADE E EM SUA PLENITUDE. ALEGAÇÃO DE INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À INTEGRIDADE HUMANA. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- Ação Civil Pública visando garantir o fornecimento da Política de Atenção Básica na Unidade Municipal de Saúde Tavares Bastos, em razão de diversos problemas estruturais detectados.

II- O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

III- Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível.

IV- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida, em reexame necessário. Unânime. (8374869, 8374869, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-21, Publicado em 2022-03-07)

Ademais, a jurisprudência do C. STJ já pacificou entendimento de que, no campo dos direitos individuais e sociais de absoluta prioridade, o juiz não deve se impressionar nem se sensibilizar com alegações de conveniência e oportunidade trazidas pelo administrador relapso. A ser diferente, estaria o Judiciário a fazer juízo de valor ou político em esfera na qual o legislador não lhe deixou outra possibilidade de decidir que não seja a de exigir o imediato e cabal cumprimento dos deveres, completamente vinculados, pela Administração Pública.

Por fim, verifico que quanto à aplicação de multa pela diretiva, também não há condições de acolhida ao agravo, na medida em que em se tratando de obrigação de fazer, a lei é clara ao determinar sua aplicação em caso de descumprimento, nos termos dos artigos 497, 500 e 537 do CPC/15, também aplicável ao ente público, com a finalidade de efetivação da medida judicial deferida.

O Juízo fixou multa diária de R$3.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$60.000,00 (sessenta mil reais) e em relação ao
quantum
, observo que está dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo considerando a natureza do bem jurídico tutelado.

A jurisprudência pátria também entende cabível a fixação de “astreintes" contra a Fazenda Pública com a finalidade de promover a efetividade de decisão judicial, a fim de assegurar o resultado prático de suas decisões, pelo que mantenho a multa diária.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 04/03/2024